Tribunal: TJDFT
Processo: 0720050-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. DEMONSTRADOS. CREDOR HIPOTECÁRIO. QUITAÇÃO DO PREÇO. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. GRAVAME. LIBERAÇÃO DO ÔNUS. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULA 308 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. A quitação da integralidade do preço do imóvel pelo comprador acarreta a obrigação da promitente vendedora de desconstituir o gravame, conforme previsão contratual.
3. "A hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel." STJ, Súmula no 308.
4. A garantia hipotecária firmada entre a construtora e a instituição bancária não pode atingir terceiro adquirente da unidade autônoma, independentemente do momento da conclusão do negócio, se antes ou depois do registro do gravame, e da destinação que será dada ao bem (imóvel comercial ou residencial).
6. Recurso conhecido e não provido.